Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-84.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003374-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO PAES DO NASCIMENTO - CPF: 871.385.301-53 (RECORRENTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA/ÁGUA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS DO ANTIGO TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A negativa de transferência de titularidade, fundamentada na existência de débitos pretéritos ultrapassa o mero descumprimento contratual e ingressam nos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

2. Necessária a restituição do valor pago pelo autor para prosseguimento da alteração cadastral.

3.

O valor arbitrado a título de danos morais que não comporta reforma, pois adequado ao critério da razoabilidade.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a reclamada a realizar a transferência de titularidade e condenar a reclamada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
e a devolução do valor pago.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003374-84.2024.8.11.0001

Polo Ativo

RODRIGO PAES DO NASCIMENTO

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais e a devolução do pagamento efetuado pela parte autora para prosseguimento da alteração de titularidade.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

A parte Requerente narra que é proprietário de imóvel urbano, locado para o Sr. João Soares da Silva, com unidade consumidora de nº 6/3140641-6.

Afirma que solicitou a transferência da titularidade UC mencionada, contudo, por existir um débito de R$ 74,31 (setenta e quatro reais e trinta e um centavos), em relação a utilização dos serviços pelo antigo proprietário, houve a negativa de transferência antes da quitação.

Requer a declaração de inexistência do débito referente ao mês de janeiro de 2024 de titularidade do ex-locatário Sr. João Soares da Silva e danos morais em R$ 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais).

Em contestação, afirma regularidade dos débitos, obediência do art. 70, da Resolução Normativa 414/2010 e do art. 140 da Resolução 1.000/2021 e inexistência do dever de indenizar ou restituir.

Em impugnação, a parte afirma que realizou o pagamento e requer a restituição.

Audiência de conciliação restou infrutífera

Pois bem.

A pretensão merece acolhimento parcial.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Portanto, é indevido a negativa de transferência de titularidade em virtude da existência de débitos em nome do antigo locatário, devendo a credora/requerida buscar os meios legais de ressarcimento do débito.

Sendo indevido condicionar o pagamento de antigo débito para a transferência da titularidade.

DO DEVER DE RESTITUIR

É incontroverso que houve a utilização dos serviços mencionados, uma vez que o próprio Requerente afirma que os débitos existem, mas, que a responsabilidade de adimplemento seria do antigo locatário.

No mais, os documentos apresentados pela parte Requerida (id. 149123669), comprovam que houve a regularidade da contratação e, inclusive, pagamentos de faturas anteriores.

Sendo impossível declarar a inexistência de um débito no qual a sua origem é satisfatoriamente comprovada.

De fato, o que se depreende dos autos é que o Requerente pretende a declaração de inexistência de uma relação jurídica que não participou.

Há pedido, em impugnação a contestação somente, de restituição dos valores quitados.

Ocorre que
primeiro
; o débito é de responsabilidade do antigo locatário, se o Requerente realizou o pagamento de débito de terceiro, deve exigir o ressarcimento deste terceiro e não da Requerida.
Segundo
os pedidos formulados na inicial delimitam o objeto da ação e, ao analisar a exordial, somente há pedido de declaração de inexistência e danos morais.

Portanto, o dever de restituir não merece guarida.

DOS DANOS MORAIS

Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para transferência de titularidade do padrão. A obrigação é de caráter pessoal e não real. Razão pela qual é o devedor titular da matrícula, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do anterior proprietário.

[...]

A exigência de pagamento de débitos de responsabilidade do antigo proprietário, para somente assim realizar a transferência da titularidade, consiste em ato ilícito extrapatrimonial que extrapola o mero dissabor.

Com a presença do dano moral, cumpre realizar algumas ponderações.

A valoração do dano moral deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico em relação as Requeridas e compensatório em relação aos Requerentes.

Isto porque não se trata de cancelamento ou alteração para data posterior da viagem que acarretasse em cancelamento da viagem programada, mas tão somente o acréscimo de um dia.

Os valores atribuídos devem estar dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme as jurisprudências dominantes das I. Turmas Recursais do Estado do Mato Grosso.

Em atenção ao caso concreto em que, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é o suficiente para adequação da realidade fática do caso em tela e a reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a) CONDENAR a Requerida a realizar a transferência de titularidade do antigo proprietário ao Requerente, conforme mencionado na exordial

b) CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 01% (um) por cento ao mês desde a citação;

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Conforme pontuado pelo juízo
a quo
, a falha na prestação do serviço foi evidenciada pela negativa de troca de titularidade em razão de débito do antigo morador, fato que se tornou incontroverso diante da interposição de recurso para discutir tão somente o valor do dano moral e a repetição de indébito.

Considerando que a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, é imperativa a sua responsabilização pelos prejuízos decorrentes da negativa de troca de titularidade.

Em razão da negativa de transferência de titularidade e ausência de apreciação do pedido liminar, a parte autora se viu compelida ao pagamento do débito do antigo inquilino para que fosse regular, o que atrai a necessidade de devolução do valor, em dobro, nos termos do artigo 42, § 1º, do CDC.

A conduta exposta possui potencial de enveredar no campo dos danos morais, porque se trata de serviço público essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor. Os danos ocasionados pela não-fruição do serviço dessa natureza ultrapassam mero descumprimento contratual e ingressam nos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1001192-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO INQUILINO ANTERIOR
. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PRAZO IRRAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Reclamante é proprietária de um imóvel residencial, localizado na Avenida dos Tarumãs n°. 415, CEP 78.556-000, Jardim Botânico, nesta cidade e comarca de Sinop – Estado de Mato Grosso; onde também reside e aos fundos possui uma pequena residência a qual loca como fonte de renda.

2. Assevera que em maio/2023 encerrado o contrato de locação com seu último inquilino de nome “Fernando”, o qual locou o lugar por três anos, portanto com sua saída fez uma pequena reforma. Quando em 25/07/2023 realizou nova locação para agora Sr. “Marcelo” conforme contratos anexos. No entanto, assevera que a reclamada se negou a realizar a transferência da titularidade em razão de débito pregresso no valor de R$ 25.000,00. Tendo que comparecer por mais duas vezes na sede da reclamada, pugnando pela alteração da titularidade para o novo locatário pois o contrato, já estava em vigor, contudo sem êxito. A reclamante então comparecendo junto ao Procon local, novamente em 02/08/2023, sendo a solicitação atendida apenas em 09/08/2023, aproximadamente 15(quinze) dias do primeiro requerimento.

3. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, afirma que, não há qualquer conduta ilícita pela reclamada, uma vez que a reclamante não comprova os danos morais alegados, e que a transferência só demorou por divergência nas assinaturas apostas aos documentos entregues e ausência de assinatura na ordem de serviço, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

4. Deve ser observado que a Recorrente não noticiou formalmente qualquer divergência, nos documentos da reclamante, que quando a autora compareceu na sede da reclamada apenas lhe foi entregue protocolo de atendimento, que diante da ausência de ciência a respeito dos documentos pendentes ou divergentes não é crível a assertiva da tese defensiva.

5. “No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço da concessionária ré que gerou transtornos que excederam o mero aborrecimento, mormente diante da situação apresentada em que houve negativa de fornecimento de energia de modo incontroverso por quinze dias, motivos justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “indevida a atitude da requerida, que afere débito unilateralmente, referente a período pretérito, e recusa-se a efetivar a solicitação de ligação dos serviços de energia elétrica. Não há como admitir a prevalência da postura da requerida, a qual pretendia privar a requerente de utilizar seus serviços, os quais são considerados indispensáveis hodiernamente, em virtude de débitos contraídos por terceiro. A documentação acostada a inicial, especialmente, os documentos integrantes da reclamação formalizada junto ao PROCON de Sinop/MT, comprovam a tese autoral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, eis que, a requerente fora privado dos serviços de energia elétrica, em razão de débito por ora considerado indevido. In casu, o autor comprovou que a reclamada absteve-se de efetivar o religamento dos imprescindíveis serviços de energia elétrica, por inadimplemento de débito que conforme mencionado é pretérito, de responsabilidade do antigo usuário dos serviços. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da postura adotada, porém, esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados danos morais.”. Quantum indenizatório foi fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DECLARAR como INEXIGIVEL os débitos pretéritos deixados na UC pelo antigo locatário, Fernando de Melo Moura, e ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte requerente, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da prolação desta sentença. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1022704-59.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição, em dobro, do valor pago R$
R$ 74,31 (setenta e quatro reais e trinta e um centavos)
, mantendo
incólumes os demais termos da sentença.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do prejuízo (Súmula 43/STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da citação, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024